Tribunal: CARF
Processo: 10630.720968/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720968/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. ÁREAS ALAGADAS E
SEU ENTORNO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 45.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área alagada de 188 ha (declarada como área de interesse ecológico) e a área de
preservação permanente de 46 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento parcial em menor extensão para
restabelecer apenas a área alagada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720968/2009-30
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR), relativa ao imóvel “AI-002E – Fazenda Viçosa”, NIRF 2.721.340-4. De
acordo com o relatório fiscal (e-fl. 3), o valor de terra nua declarado (VTN) não foi comprovado,
bem como não foi apresentada documentação referente às áreas de preservação permanente.
Ainda conforme o relatório fiscal (e-fl 3):
Após regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
alterado, tendo como base os valores informados pelo contribuinte no atendimento à
intimação. O VTN apurado no laudo apresentado pelo contribuinte, correspondente a
RS 468.751,90 , foi aceito por esta fiscalização.
(...)
Nesse exercício foram declarados 46,0 há de preservação permanente. Em sua resposta,
protocolizada nesta DRF em 21/09/2009, o contribuinte informa não possuir Ato
Declaratório Ambiental (ADA) requerido junto ao IBAMA que reconhecesse a área de
preservação permanente declarada na DITR.
Do confronto entre a DITR do contribuinte e da documentação por ele apresentada,
verificou-se que a área declarada de Preservação Permanente não está amparada pela
legislação de regência para ser beneficiada pela não tributação do imposto sobre a
propriedade territorial rural, e por isso tal área foi glosada.

Impugnação (e-fl. 131) na qual a contribuinte teceu considerações acerca da
desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e requereu, com base
nesse fundamento, a nulidade da notificação de lançamento.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 264) com a seguinte ementa:
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A área de preservação permanente, para fins de exclusão da tributação do ITR, deve
estar incluída no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que nao tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

Ciência do acórdão em 26/11/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 350)

Recurso voluntário (e-fls. 276) apresentado em 17/12/2010, de acordo com
carimbo no envelope de postagem (e-fl. 334), no qual a recorrente alega que:
 Os fundamentos da impugnação são pertinentes, no sentido de que as áreas
do imóvel são não tributáveis;
 Houve erro no preenchimento da DITR, pois o valor informado deveria ser
o valor escriturado como patrimonial líquido da área, deduzido do valor
das benfeitorias;
 Não há preclusão de revisão do ato administrativo;
 Deve ser observado o princípio da verdade material;
 O processo administrativo é orientado pelo princípio da informalidade;
 É integrante do Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, estabelecido para
construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés;
 As áreas da usina foram declaradas de utilidade pública para fins de
desapropriação;
 As área de terra, objeto de concessão, pertencem à União Federal;
 Ao término da concessão os bens serão revertidos ao Poder Concedente;
 É a União que detém o domínio útil das áreas necessárias à geração de
energia elétrica, elidindo a possibilidade de oneração pelo ITR;
 O imóvel rural é bem de uso especial, de domínio público, afetado ao
patrimônio da União, fora do comércio e sem valor de mercado;
 Não é possível apurar o VTN do imóvel;
 O imóvel não está sujeito ao pagamento de imposto;
 Não há necessidade de averbação da área de reserva legal;
 Não há necessidade de ato declaratório do IBAMA;
 O acórdão recorrido ofendeu os princípios da legalidade e tipicidade
fechada;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Mérito – VTN - Preclusão
Como já observado pela decisão de piso, não houve contestação quanto ao valor
de terra nua considerado para o cálculo do imposto. A impugnação (e-fl. 131) somente discorre
acerca da desnecessidade do ADA para fins de exclusão da base de cálculo das áreas de interesse
ambiental.
Assim, correto o julgador a quo ao considerar o VTN como matéria não
impugnada. Portanto, sujeita ao instituto da preclusão, por força do art. 17 do Decreto
70.235/1972. Diferentemente do que sustenta a recorrente, às instâncias julgadoras não compete
a revisão de ofício do lançamento, atribuída à autoridade administrativa nas situações previstas
no artigo 149 do Código Tributário Nacional. A autoridade julgadora, dessa forma, fica restrita
ao exame das matérias relacionadas ao lançamento e discutidas pelo sujeito passivo.
Tal entendimento também se aplica a todas as demais matérias levantadas em sede
de recurso e que não foram suscitadas quando da impugnação.

Área decladada como de Interesse Ecológico/Servidão Florestal - Áreas
Alagadas – Necessidade do ADA
Na impugnação o contribuinte tece considerações quanto ao ADA. No entanto,
faz referência genérica quanto às áreas, afirmando que “foram glosadas as áreas informadas de
reserva legal, área de preservação permanente e servidão florestal”.
É imprescindível, portanto, detalhar quais foram as áreas objeto de verificação por
parte da fiscalização. Para tanto, deve-se primeiramente observar que o demonstrativo de
apuração do imposto devido de e-fl. 5, é diferente do demonstrativo de e-fl. 137, juntado pelo
sujeito passivo em anexo à impugnação. Neste, a área de interesse ecológico e servidão florestal
declarada consta como 188,0 ha, enquanto naquele a mesma área aparece como não declarada.
Embora ambos tenham a mesma data/hora de lavratura (13/10/2009 – 9:00) e
cheguem ao mesmo valor de imposto suplementar, no demonstrativo de e-fl. 5 o valor da área
tributável declarada consta como 370,8ha, incompatível com a diferença entre a área total do
imóvel (604,8) e as áreas não tributáveis (46,0). A despeito de não constar dos autos a
DITR/2004, essa inconsistência indica que é o demonstrativo de e-fl. 137 que apresenta os dados
efetivamente declarados pela contribuinte.
Consequentemente, deduz-se que a contribuinte declarou 188,0 ha a título de área
de interesse ecológico e servidão florestal, desconsiderada pela fiscalização. Essa inferência fica
mais clara quando se verifica que, em resposta (e-fl. 184) à intimação fiscal, a então fiscalizada
informou que:
Acontece que ocorre nas áreas das propriedades apresentadas na declaração
regularizada no ano de 2009 uma área alagada, utilizada para fins de constituição
de reservatório de usina hidrelétrica, que deveria ser declarada naquela ocasião.
Para esta declaração, e após analise de varias jurisprudências a respeito, um
entendimento já sedimentado foi levado em consideração. Entendimento tão
sedimentado que passou a ser considerado legal quando da publicação, em 25 de março
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

de 2009, da Instrução Normativa n° 05/2009, na qual se considera, a área alagada das
propriedades como isentas de tributação quando da declaração do ITR.
Deste modo, e não havendo campo especifico para tal declaração no formulário
disponibilizado via ”website", optou-se por fazer esta declaração nos campos
"servidão florestal” e "área de interesse ecológico”.

Assim, em que pese o relatório fiscal não trazer fundamentos quanto à
desconsideração da área declarada de interesse ecológico/servidão florestal, na prática se verifica
que esta área foi objeto de glosa.
Aliás, da intimação de e-fl. 199 se depreende o procedimento fiscal não tinha por
foco a área de preservação permanente (APP), vez que não foi solicitado - como geralmente é
feito pela fiscalização - o laudo técnico emitido por profissional habilitado comprovando sua
existência. Mais especificamente, a fiscalização solicitou documentos relacionados somente à
área de interesse ecológico/servidão florestal e ao VTN.
Contudo, como não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA) -
documento que também se relaciona, em tese, à APP - a fiscalização procedeu à glosa de todas
as áreas não tributáveis declaradas, sem adentrar nas questões levantadas pela contribuinte em
resposta à intimação.
Em um contexto em que a notificação não apresenta maiores fundamentos quanto
à glosa dos 188 ha declarados e no qual a decisão de piso limitou-se ao exame da glosa dos 46,0
ha APP, resta a constatação de que o laudo técnico de e-fl. 216 informa que os 188ha seriam de
áreas alagadas. Áreas essas declaradas como de interesse ecológico/servidão florestal por falta de
campo próprio na DITR 2004.
Apesar do lançamento ser referente a exercício anterior a vigência do art. 10, §1o,
inciso II, “f”, da Lei 9.393/1996, que a partir do exercício 2009 excluiu da área tributável as
áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas, a matéria
já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 45, segundo a qual “O Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas.” Desse modo, deve se considerar os 188 ha como não
tributáveis, independentemente da apresentação do ADA.

Área de Preservação Permanente (APP) - ADA
Quanto aos 46,0 ha declarados como APP, cumpre destacar que os acórdãos que
deram origem à Súmula CARF no 45 reconheceram a área de segurança em torno do lago
artificial como área de preservação permanente, como se depreende das ementas dos acórdãos
paradigmas:
ITR . TERRAS SUBMERSAS. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência do ITR sobre
as terras submersas por águas que formam reservatórios artificiais com fins de geração e
distribuição de energia elétrica (usinas hidroelétricas) bem como as áreas de seu
entorno.
A posse e o domínio útil das terras submersas pertencem à União Federal, pois a água é
bem público que forma o seu patrimônio nos termos da Constituição Federal, não
podendo haver a incidência do ITR sobre tais áreas.
(Acórdão 303-35.854)

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não incide o ITR sobre as áreas que ladeiam o reservatório artificial nos termos da
legislação aplicável - Código Florestal.
(Acórdão 302-39.932)

É verdade que o parecer técnico apresentado não detalha a dimensão da APP ou
sua localização. Não obstante, há que se ponderar que, como já dito, a fiscalização não pediu
comprovação específica da existência de tal área, fundamentando sua glosa somente pela falta de
ADA. A manutenção da glosa, por parte da DRJ, seguiu no mesmo sentido.
Nesse ponto, correta a decisão de piso.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96, no que tange às APP.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
a área alagada de 188 ha (declarada como área de interesse ecológico).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Em outras palavras, o fiscal não questiona a existência da área de
preservação permanente, estando limitado a controvérsia a apresentação do ADA, senão
vejamos o teor da acusação:
Nesse exercício foram declarados 46,0 há de preservação permanente. Em sua resposta,
protocolizada nesta DRF em 21/09/2009, o contribuinte informa não possuir Ato
Declaratório Ambiental (ADA) requerido junto ao IBAMA que reconhecesse a área de
preservação permanente declarada na DITR.
A necessidade do ADA está expressa na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com
a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000:
(...) (grifamos)
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, o fiscal não questiona a existência de
referida área, além do mais, se assim não fosse, há nos autos Laudo comprovando a área.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720968/2009-30

não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 46,0 ha declarados como área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área
alagada de 188 ha (declarada como área de interesse ecológico) e a área de preservação
permanente de 46 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital